Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. MOTIVO EGOÍSTICO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que excluiu a qualificadora do motivo egoístico do crime de dano (art. 163, parágrafo único, IV, do CP) e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal. A parte recorrente sustenta que o recorrido teria agido por retaliação, danificado uma câmera de segurança instalada em seu imóvel após sucessivas negativas injustificadas de acesso ao telhado vizinho, necessário para concluir reforma em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase de admissibilidade da queixa-crime, é cabível a exclusão da qualificadora do motivo egoístico no crime de dano, com consequente modificação da competência para o Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão da qualificadora do motivo egoístico exige a análise aprofundada da motivação do agente, não se mostrando adequada sua exclusão liminar antes do recebimento da queixa-crime.
4. A presença de elementos fáticos na inicial — como a recusa injustificada de acesso à propriedade, interferências na reforma, instalação de cerca elétrica sem anuência e destruição deliberada de câmera de segurança — permite, em tese, o enquadramento da conduta como dano qualificado.
5. A modificação da competência fundada em desclassificação da imputação deve respeitar o devido processo legal, sendo prematura na fase de análise de admissibilidade da ação penal.
6. A manutenção da competência do juízo comum assegura o regular processamento da ação penal com base na narrativa apresentada, cabendo eventual requalificação apenas após a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, IV; Código de Processo Penal, arts. 2o e 395; Lei 9.099/1995, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887865, 0720222-06.2019.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 16.07.2024.